Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-20.2017.8.11.0098
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000122-20.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO IVAN FREITAS MAGALHAES - CPF: 911.487.151-34 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000122-20.2017.8.11.0098

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Espiridião

Recorrente (s): MARIO IVAN FREITAS MAGALHAES e

CLARO S.A.

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando o valor da negativação no montante de R$ 207,74 (duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos)

e a existência de dois apontamentos posteriores.

Correção monetária fixada desde o arbitramento, em consonância com a súmula 362 do STJ.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Recurso da Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte Reclamante se insurge pugnando pela reforma da sentença, para majorar os danos morais e alterar o marco inicial dos juros.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, ou subsidiariamente a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Reclamante, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Por força do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Não há nos autos nada que justifique a cobrança questionada, de modo que a pretensão indenizatória é procedente.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas ponderações, entendo que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é adequado à espécie e deve ser mantido, considerando o valor da negativação no montante de R$ 207,74 (duzentos e sete reais e setenta e quatro centavos) e a existência de dois apontamentos posteriores.

Correto o termo inicial relativo à correção monetária, estando este em consonância com a súmula 362 do STJ.

Contudo, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que devem incidir desde o evento danoso, ou seja, 09/11/2013, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

O Recurso da Reclamada visa a aplicação da Súmula 385 do STJ, eis que na Contestação juntada no ID n° 130996192 apresentou um novo extrato onde contam outros dois apontamentos, um em face de Claro TV e outro em face de OI S.A. No entanto, o documento mostra apenas as datas de vencimento das dívidas, não apontando a data da efetiva inclusão.

O débito discutido nos autos venceu em 09/07/2013. Já os apontamentos em face de Claro TV e OI S.A. venceram em 04/09/2014 e 30/08/2013, respectivamente, não havendo a informação da data da inclusão
segundo extrato que aportou dentro do corpo da peça de contestação no ID 130996192, de onde tal extrato não sofreu uma linha de impugnação na peça de impugnação à contestação do ID 130996195, tornando-se incontroverso
.

Em consulta efetuada por esse relator, no SPC/SCPC e Serasa, não foram localizadas restrições aptas para a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Assim, entendo que é o caso de manter a condenação por danos morais, eis que fixada em valor razoável.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamada e

DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamante
apenas para alterar o termo inicial de juros moratórios, que deveram incidir desde o evento danoso (
09/11/2013
).

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a Reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. o 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022